Tribunal: TJSP
Processo: 1008762-86.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Apelação – Revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Ação visando o afastamento da tarifa de avaliação de bem inserida em cédula de crédito bancário e restituição do valor cobrado a este título – Sentença de procedência com apelo da parte requerida – Inconformismo justificado em parte – Tarifa corretamente afastada visto que não comprovado o serviço remunerado por ela – REsp.

Ementa:
*Apelação – Revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Ação visando o afastamento da tarifa de avaliação de bem inserida em cédula de crédito bancário e restituição do valor cobrado a este título – Sentença de procedência com apelo da parte requerida – Inconformismo justificado em parte – Tarifa corretamente afastada visto que não comprovado o serviço remunerado por ela – REsp. 1.578.553/SP (Tema 958) – Necessidade de restituição do valor cobrado sob pena de enriquecimento indevido da parte requerida, devendo, contudo, ser feita na forma simples eis que não houve pedido de devolução em dobro na inicial – Descabida a atualização do valor a ser restituído pela Taxa Selic, tendo em vista o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, bem como neste E. TJSP – Correção monetária pela Tabela Prática do TJSP e juros moratórios de 1% ao mês – Sentença reformada apenas no tocante à forma de restituição da tarifa – Ação que continuou procedente na medida em que a inicial não deduziu pedido de devolução em dobro.
Recurso parcialmente provido.*